Tribunal: TJDFT
Processo: 0733401-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0733401-11.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE XAVIER DOS SANTOS AGRAVADO: BANCO PAN S.A D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por José Xavier dos Santos contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pelo ora agravante contra o Banco Pan S.A., indeferiu o pedido de tutela de urgência consubstanciado na suspensão da exigibilidade da cobrança das parcelas dos empréstimos n. 356627167-6 e 357107099-8, bem como a autorização do depósito judicial da quantia de R$13.466,79 (treze mil quatrocentos e sessenta e seis reais e setenta e nove centavos). Em suas razões recursais (ID 39937169), narra o agravante que os empréstimos, no valor de R$8.914,83 (oito mil novecentos e quatorze reais e oitenta e três centavos) e R$5.243,16 (cinco mil duzentos e quarenta e três reais e dezesseis centavos), foram efetivados sem a sua ciência ou autorização, acarretando descontos mensais em seus proventos de aposentadoria no percentual de 35% (trinta e cinco por cento). Aponta que pretende efetuar judicialmente o depósito do importe disponibilizado em sua conta, com o decote das parcelas já descontadas, demonstrando sua boa-fé. Sustenta que “a verba oriunda da aposentadoria em que vem sendo descontadas as parcelas decorrentes dos empréstimos fraudulentos constitui-se em verba alimentar, prestada à sobrevivência do agravante e de sua família, através da manutenção do lar e da saúde do aposentado, na compra de alimentação e fármacos de que faz uso”. Assinala que a existência de assinatura biométrica e sua geolocalização não são aspectos suficientemente hábeis a indeferir a tutela de urgência vindicada. Indica que o reconhecimento facial não preenche os requisitos da IN n. 28/2008 do INSS e, portanto, não é legítimo para comprovar a contratação. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, nos temos vindicados na petição inicial. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada, com confirmação da liminar. Sem preparo, porquanto beneficiário da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Da análise inicial dos autos, não se revela, de plano, a probabilidade do direito do agravante. Isso porque, a caracterização da fraude indicada demanda instrução probatória, com o fito de precisar os contornos dos mútuos celebrados. Com efeito, embora o enunciado da súmula n. 479 do c. STJ estabeleça que “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”, não é possível confirmar, nesse exame inaugural, a ocorrência da fraude. Da análise prévia do processo de referência, vislumbra-se que constam dos instrumentos contratuais a assinatura biométrica do ora agravante, geolocalização à ocasião da contratação, ID do usuário, modelo do aparelho telefônico e sistema operacional, além do IP e da foto da identidade do contratante, o que demonstra, a princípio, que as operações foram conduzidas regularmente. Destaque-se que a contratação de mútuo pelos canais digitais depende da utilização da senha e da identificação do usuário que, em um primeiro, só podem ser feitos pelo próprio autor. Ademais, impende consignar que houve a efetiva realização do depósito de R$8.914,83 (oito mil novecentos e quatorze reais e oitenta e três centavos), em 19/5/22, e R$5.243,16 (cinco mil duzentos e quarenta e três reais e dezesseis centavos), em 17/6/22, na conta bancária do ora agravante. Diante de tal contexto, exsurge necessário o aprofundamento da questão, com manifestação da instituição bancária. No mesmo sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. INDEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA NA ORIGEM. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA DE PLANO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. ALEGADA CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO COMPROVADA POR PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSÁRIA INSTRUÇÃO DO FEITO PARA SOLUÇÃO DA LIDE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Segundo o art. 300 do CPC, para concessão da tutela de urgência, é necessária a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Correta a decisão agravada que, considerando os exíguos elementos de prova reunidos unilateralmente e a necessidade da devida dilação probatória para aferição do direito vindicado pelo autor da ação de conhecimento, ora agravante, notadamente a falha na prestação dos serviços prestados pelo banco réu, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para suspensão dos descontos das parcelas do empréstimo, o qual o autor indica ter sido contratado por meio de fraude. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n. 1431157, 07355874120218070000, Relatora: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/6/2022, Publicado no DJE: 29/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATOS DE MÚTUO BANCÁRIO. PORTABILIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E CONTA CORRENTE. IMPOSSIBILIDADE. SUPORTE FÁTICO NÃO INDICA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CULPA EXCLUVISA DA VÍTIMA OU DE TERCEIRO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O art. 14 do Código de Defesa do Consumidor prevê que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos, salvo quando provar a inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. 2. O fornecedor responde, de forma objetiva, pela reparação dos danos causados aos consumidores por fato do serviço. 3. A falta de segurança da instituição financeira, que possibilita a ocorrência de fraudes e delitos praticados por terceiros, constitui falha na prestação por ofender a legitima expectativa do consumidor na segurança do serviço. 4. “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias” (Súmula 479 do STJ). 5. Todavia, embora o agravante requeira a suspensão de descontos decorrentes de contratos de mútuo bancário supostamente fraudulentos, não restou demonstrada a probabilidade do seu direito. O acervo probatório não indica, por ora, que houve falha na prestação do serviço do réu. 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão n. 1403094, 07359806320218070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/2/2022, Publicado no DJE: 14/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) Ademais, não se constata, de plano, o comprometimento de recursos financeiros que obste a manutenção de seu mínimo existencial, não havendo, sob esse viés, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência dos requisitos autorizadores da tutela antecipada vindicada. Por fim, anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, outubro de 2022 Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora